Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-08.2019.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002245-08.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARLENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 522.490.771-34 (APELANTE), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), DOUGLAS JOSE SILVA ALVES - CPF: 007.513.961-84 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PARA VIABILIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM RECURSOS DO PRONAF – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS – FALTA DE ATENDIMENTO A CRITÉRIOS REGULAMENTARES – SUSPENSÃO DA LIBERAÇÃO DE VALORES – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A suspensão da liberação de valores, por parte da instituição financeira, com base em critérios internos e/ou constatação de irregularidade na documentação apresentada, como na hipótese, insere-se na esfera do exercício regular de direito por parte da fornecedora de bens e/ou serviços, não constituindo, por si só, ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Marlene Pereira da Silva
e por
Douglas Jose Silva Alves
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, os autores sustentam, em breve resumo, que em 2014, eles, juntamente com o falecido
José Raimundo Alves
, de quem eram esposa e filho, respectivamente, protocolizaram junto ao banco réu, pedido para a liberação de valores, por meio da emissão de Cédula Rural Pignoratícia, com finalidade de investirem no sítio da família.

Alegam que, após apresentados todos os documentos exigidos pela instituição financeira, em 27 de novembro de 2014, foi emitida a Cédula Rural Pignoratícia no 40/00260-8, no valor de R$ 79.500,00(setenta e nove mil e quinhentos reais), tendo sido realizado o devido registro no cartório de 1o Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de São José do Rio Claro.

Dizem que, de posse do cartão bancário, que seria utilizado para o recebimento dos valores, dirigiram-se ao banco, juntamente com o falecido
José Raimundo
, ocasião em que foram informados da iminência da liberação do crédito.

Asseveram que, de posse dessa informação, procederam a compra de 48 (quarenta e oito) vacas e 01 (um) touro, e que, após a formalização do negócio, foram informados pelo banco de que o valor não seria disponibilizado, sem qualquer justificativa.

Afirmam, mesmo depois de formulação do procedimento de interpelação judicial, não obtiveram resposta do banco, motivando o ajuizamento da ação indenizatória, com a finalidade de ressarcir os danos materiais e morais, decorrentes da situação constrangedora e humilhante, que passaram, em razão da dívida assumida com o vendedor dos semoventes, além do prejuízo econômico suportado.

Sustentam que o ofício emitido pelo INCRA, noticiando que eles não se encontravam assentados no lote indicado, foi elaborado de forma fraudulenta pela chefe do órgão, a fim de prejudicá-los, com a inviabilização da liberação do crédito, uma vez que tinha interesse na área.

As contrarrazões vieram ao id. 124417174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Marlene Pereira da Silva
e
Douglas Jose Silva Alves
, mãe e filho, respectivamente, ajuizaram esta ação, aduzindo que sofreram enormes prejuízos de ordem moral e material, decorrentes da ausência injustificada da liberação do empréstimo contratado junto ao
Banco do Brasil
, por meio da emissão da Cédula Rural Pignoratícia no 40/00260-8, no valor de R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais), uma vez que, diante da promessa do crédito, promoveram a compra de semoventes, pelos quais ficaram impossibilitados de pagar, situação que lhes causou grande abalo moral e enorme prejuízo material.

A despeito dos argumentos apresentados, não merece prosperar a irresignação recursal.

É que, a despeito da emissão do título e da efetivação do registro do instrumento junto ao RGI competente, a suspensão da liberação do crédito pela instituição financeira, decorreu da verificação de inconsistências nas informações/documentações apresentadas pelo pretenso beneficiário do crédito, no caso, o Sr
. José Raymundo Alves
, conforme noticiado pelo INCRA, por intermédio do Ofício/INCRA/SR-13/UA/DIA/No 198/2014, de 12 de novembro de 2014, subscrito pela Sra.
Vergínia de Fátima Fabri dos Santos
, Chefe Substituta da Unidade Avançada Diamantino.

Por meio do referido expediente, recebido em
17/12/2014
, ou seja, ainda antes da liberação do crédito, o
Banco do Brasil,
instituição financeira responsável pela operacionalização dos empréstimos com a utilização de recursos destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, foi informado de que o Sr
. José Raymundo Alves
não estava mais assentado no lote 208 do Projeto de Assentamento Campinas, desde 1999, situação que constituía em óbice ao dele a programas e benefícios destinados à reforma agrária.

Nesse contexto, infere-se que, ao suspender a liberação dos recursos contratados, o banco agiu no exercício regular de direito, que lhe foi conferido pela Cláusula Décima Sexta, do instrumento denominado Cláusulas Gerais do Contrato de Abertura de Crédito Rural Fixo – Cláusulas Especiais Ao Amparo Pronaf – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (id. 124416698 - Pág. 6, fls. 239), que autoriza ao financiador a suspender a liberação de valores, quando o financiado deixar de apresentar documentação necessária para a concessão do crédito.

Com efeito, a negativa de crédito por parte da instituição financeira, com base em critérios internos e/ou constatação de irregularidade na documentação apresentada, como na hipótese, insere-se na esfera do exercício regular de direito por parte da fornecedora de bens e/ou serviços, não constituindo, por si só, ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO DO BRASIL S/A – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NEGATIVA DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO (PRONAF) PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR RESTRIÇÕES INTERNAS – LIBERDADE DE CONTRATAR – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Descabe alegar, em sede de preliminar, questão relativa à viabilidade ou não da pretensão posta na exordial, a qual deverá ser apreciada quando da análise do mérito da causa. Rejeito, portanto, a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual suscitada sob tal fundamento. 2 – As instituições financeiras possuem liberdade para avaliar a viabilidade dos negócios jurídicos a serem entabulados com seus clientes, não constituindo ato ilícito a negativa de crédito baseada em critérios internos por elas estabelecidos. 3 – Ainda que se trate de financiamento a ser obtido com recurso do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF, a instituição financeira pode negar o crédito, se não forem atendidos os critérios estipulados para a concessão do mesmo. 4 – Havendo provimento parcial do recurso para julgar improcedente a pretensão indenizatória formulada em face da instituição financeira, a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais fixada em primeira instância deve ser atribuída integralmente ao apelado. EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA DA PARTE AUTORA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM PRIMEIRO GRAU – PROVIMENTO DO APELO DO BANCO DO BRASIL S/A PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO EXORDIAL – RECURSO PREJUDICADO. O provimento parcial do recurso da instituição financeira para julgar improcedente a pretensão exordial, prejudica a análise do apelo adesivo interposto pela parte autora, o qual versa exclusivamente sobre a majoração da verba indenizatória fixada em primeira instância.
(TJ-MS 08019888920148120012 MS 0801988-89.2014.8.12.0012, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 20/06/2017, 5a Câmara Cível)

Outrossim, verifica-se que as notas fiscais de produtor, que subsidiam a malfadada compra das reses, foram emitidas em
03/12/2014
, consoante documentos acostados ao id. 124416670, ou seja, antes mesmo do registro da Cédula de Crédito Rural, realizado em
05/12/2014
(id. 124416668 - Pág. 10), evidenciando, assim, que o pretenso financiado agiu de forma precipitada, assumindo, a todo tempo e de forma consciente, o risco do negócio entabulado.

Aliás, impende registrar que a grave acusação formulada em face da Sra.
Vergínia de Fátima Fabri
, Chefe Substituta da Unidade Avançada do INCRA, no sentido de que teria falseado a informação consignada no ofício, por ela subscrito, noticiando que o Sr.
Raymundo
não se encontrava mais assentado sobre o lote do assentamento, a fim de prejudicá-los com a inviabilização da liberação do crédito, além de demandar apuração em procedimento próprio, não encontra qualquer sustentáculo no acervo probatório.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022